Tribunal: TJSP
Processo: 9220038-52.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança de Contribuição Social Mensal - Despesas de Manutenção e Outras Taxas – Condomínio Atípico – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Recurso de apelação provido para julgar procedente a ação - Reapreciação da matéria à luz da tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança de Contribuição Social Mensal - Despesas de Manutenção e Outras Taxas – Condomínio Atípico – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Recurso de apelação provido para julgar procedente a ação - Reapreciação da matéria à luz da tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 695911/SP (Tema no 492) – Inexigibilidade das taxas de manutenção criadas por associações de moradores em relação a não associados ou moradores que a elas não anuíram – Ausência de comprovação de que o réu se associou à autora a legitimar a cobrança em apreço - Recurso de apelação desprovido, com manutenção da sentença de improcedência.